Tribunal: STF
Processo: ARE 1482680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. j do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DE DROGA NA BUSCA PESSOAL E NA BUSCA DOMICILIAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPOSITIVO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. A busca pessoal e a busca residencial realizadas pelos policiais militares representam o legítimo exercício de suas atividades diante da situação indicativa da prática de crime grave e de natureza permanente, constituindo-se em uma exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e, mais ainda, quando o procedimento respeitou exatamente a conduta padrão exigida no dever legal da função, portanto, não há ilegalidade aparente a ser debelada, com o que se revela prematura e imprópria a rejeição da denúncia, principalmente, nesta fase primária do processo penal, impondo a sua reforma para, diante do quadro fático estampado, promover o recebimento da denúncia e dar prosseguimento à ação penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA” 
(fl. 7, e-doc. 14). 



    A Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 21).



    Afirma que “a questão é estritamente jurídica, o v. Acórdão é contrário a correta interpretação de lei federal, além de divergir de julgado deste e outros Tribunais, justifica-se, portanto, o presente reclamo estribado nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 21).



    Sustenta haver “base Legal para o Recurso Extraordinário: Contrariedade ao artigo 59, do Código Penal; - Individualização da Pena: Decisão fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação e inexistência de provas suficientes para a condenação – Artigo 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 21).



    Assinala que, “se a prova não se encaixar no artigo 157 do Código de Processo Penal, ou seja, se não for obtida por meio legal ou moralmente legítimos, será conceituada como meio de prova ilícita, proibida pelo artigo 5º, LVI da Constituição Federal. (...) A prova foi obtida por meio ilícito, este tipo de prova para o Direito Penal e Processual Penal, constitu[i] espécie de prova vedada, pois, contraria uma norma legal específica” (fls. 13-19, e-doc. 21)



    Assevera ser a denúncia “inepta, do Ilustre Representante Ministerial, pois falta um dos requisitos constantes dos artigos 41 c/c 395, e seguintes do Código de Processo Penal, que é a autoria e materialidade” (fl. 14, e-doc. 21).



    Defende que o agravante “não foi flagrado vendendo ou transportando nenhum entorpecente” (fl. 25, e-doc. 21).



    Argumenta que “o disposto do artigo 6º do Código de Processo Penal [prevê que, se] não for cumprid[o], a perícia se transforma em um desvirtuamento da verdade real. No caso em comento, não foi realizada a perícia técnica acima mencionada durante toda a fase inquisitorial” (fl. 26, e-doc. 21).



    Ressalta que, “durante toda a fase inquisitorial, não foi individualizad[a] sua participação, bem como o nexo de causalidade, para chegar ao resultado final, requisitos esses determinantes na ‘Teoria do Crime’. (...) Os policiais, ao serem inquiridos na fase inquisitorial, apresentaram versões antagônicas. (...) Para que haja um recebimento da denúncia, faz-se necessária a prova da autoria e da materialidade, além do destino que se daria à droga. Quanto à autoria, o acusado nega veemente a imputação. Com relação à materialidade, nada foi encontrado em posse do denunciado” (fl. 27, e-doc. 21).



    Salienta ser “forçoso reconhecer a nulidade da prova produzida na fase inquisitiva, ante a inobservância do preceito constitucional de inviolabilidade domiciliar. O acusado negou a existência da droga em sua residência, esclareceu que os policiais chegaram e foram entrando, mesmo um dos policiais dizendo que ele não era a pessoa por quem procuravam, ressaltou que a casa era do interrogado, não acompanhou a busca residencial, explicou que os policiais não foram autorizados a entrar no imóvel, nem por eles ou por algum familiar. (...) Apesar de os policiais dizerem que foi franqueada a entrada no imóvel pelo réu, tanto o acusado como o outro policial informam que não houve autorização. (...) Os militares disseram que foram ao local unicamente em razão de informações anônimas. Não encontraram balança de precisão ou usuários que já houvessem comprado drogas do réu, além de ter sido negado pelo denunciado ser a propriedade do entorpecente. Esta situação afronta claramente o direito constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI da CF), uma vez não configurar justa causa para o ingresso no imóvel o simples fato d[e o] réu ingressar na residência ao avistar a polícia” (fls. 33-34, e-doc. 21).



    Realça que, de acordo com a denúncia, “a abordagem inicial ocorreu após depararem com ‘uma em atitude suspeita’ [do réu]. (...) [Porém, os policiais] não indicam ou esclarecem (...) qual a motivação de suspeitarem de uma conduta ilícita. Não há registros de conduta pessoal dos autuados de ofensa, agressividade, impulsividade, ou qualquer outra situação que pudesse despertar a atenção. (...) Não havia ninguém com o denunciado naquele momento, não foram apreendidos outros apetrechos com ele, não se constatou no local, a presença de algum usuário, possível cliente, ou qualquer outra pessoa que tivesse adquirido a droga ou iria adquiri-la. Emerge, aqui, incertezas quanto à existência dessa droga com os autuados” (fls. 37-38, e-doc. 21).



    Assevera que a defesa “suscita a nulidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais militares, em virtude de suposta ‘confissão informal’ feita pelo acusado, quando da prisão em flagrante. (...) Ainda que houvesse [essa confissão], não estão os policiais autorizadas a realizar interrogatórios” 
(fls. 45-46, e-doc. 21).



    Frisa que, “para haver o recebimento da denúncia dentro da modalidade legal, conforme consta à tipificação da exordial pelo Representante Ministerial tem que haver provas bastantes e conclusivas, não bastando meras probabilidades” (fl. 52, e-doc. 21).



    Sublinha que, “no inquérito contido nos autos, as provas carreadas são insuficientes para individualizar a autoria. A materialidade é certa, pois a droga existe e foi constatada segundo o exame pericial, porém sua autoria não restou provada, pois a polícia se baseia em mera suposição de que os oras acusados teriam participação indireta” (fl. 67, e-doc. 21).



    Alega que, “não tendo o Parquet razões, motivos ou provas legítimas, idôneas para sustentar a Ação penal é que a defesa entende pela rejeição da inicial, conforme artigo 395, e seguintes do Código de Processo Penal” (fl. 69, 
e-doc. 21).



    Pede que “o RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja CONHECIDO e PROVIDO, tendo em vista, que o mesmo não praticou nenhuma das condutas típicas previst[as] na inicial. Sendo assim, a exordial tem que ser rejeitada por falta de JUSTA CAUSA para o exercício da Ação Penal, devendo manter o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL” (fl. 70, e-doc. 21).



    3. A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 29).



    O agravante sustenta que “caberá Recurso Extraordinário quando o acórdão proferido por Tribunal Estadual diferir de decisões de outros tribunais estaduais a respeito de interpretação de lei federal” (fl. 3, e-doc. 31).



    Assinala que “o presente Recurso Extraordinário funda-se em matérias de direito que já foram objetos de apreciação desse E. Tribunal, e rejeitados, não constituindo nenhuma causa de originalidade para a apreciação do E. Superior Tribunal de Justiça. (...) Requer seja o mesmo recebido e, processado, que se lhe dê encaminhamento ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 31).



    Acentua que “a decisão agravada nega seguimento ao Recurso Especial com base na inexistência integral de acórdãos que demonstrem a divergência jurisprudencial havida. Ocorre, porém, o translado das ementas dos referidos acórdãos, por si só, já caracteriza a divergência como exigida, dispensando assim a transcrição na íntegra dos acórdãos” (fl. 4, e-doc. 31).



    Pretende “a reforma da respeitável decisão (...) [pela qual] inadmiti[do] seguimento ao Recurso Especial em Apelação Criminal, demonstrado e 
pré-questionado nas razões da própria Apelação Criminal, consoante Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 211 desta Corte” (fl. 6, e-doc. 31).



    Sublinha que “a matéria ventilada no Recurso Extraordinário é jurídica e não fática conforme entendimento do Tribunal a quo. Portanto, não houve violação à Súmula 279” (fl. 6, e-doc. 31).



    Argui que “merece ser afastado o fundamento utilizado na decisão [pela qual] inadmiti[do] seguimento ao Recurso Extraordinário que abaixo transcreve: ‘Não é razoável a alegação de ofensa aos dispositivos de lei federal apontados pelo recorrente, uma vez que a conclusão quanto ao acerto ou desacerto da decisão recorrida dependeria de incursionamento em matéria probatória, quando a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça’” (fl. 8, e-doc. 31).



    Pede seja o recurso “CONHECIDO e PROVIDO, para que Vossas Excelências reformem in totum a decisão ora guerreada, PARA DAR SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 9, e-doc. 31).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão e o não provimento do agravo (e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteou o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XI, XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República, para ser reformado o acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás e determinado o trancamento da ação penal.



    6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024; ARE n. 1.473.471-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024; RE n. 1.418.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024; e RE n. 1.458.755-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral, ausente essa preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 21). No agravo, novamente não se fez referência ao tema da repercussão geral (e-doc. 31).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o agravante não demonstrou, no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e necessidade de reexame do acervo fático probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, seu recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 
nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.469.495-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2024).



    8. Na espécie, o agravante apresentou argumentação desconexa e confundiu os dispositivos constitucionais e os recursos cabíveis no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal reiteradas vezes, como ao afirmar, por exemplo, que “Dispõe o artigo 102, e seguintes da Constituição Federal, que caberá Recurso Extraordinário quando a decisão ou acórdão proferido por Tribunal Estadual diferir de decisões de outros tribunais estaduais a respeito de interpretação de lei federal. (...) O Acórdão [recorrido] é contrário a correta interpretação de lei federal, além de divergir de julgado deste e outros Tribunais, justifica-se, portanto, o presente reclamo estribado nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 21), e “Impõe-se a reforma da respeitável decisão (...) [pela qual] inadmitiu seguimento ao Recurso Especial em Apelação Criminal, demonstrado e pré-questionado nas razões da própria Apelação Criminal, consoante Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 211 desta Corte” (fl. 6, e-doc. 31).



    Como sustentado pelo Ministério Público de Goiás nas contrarrazões ao recurso extraordinário, o agravante



    “equivocou-se ao interpor o Recurso Extraordinário, ora com base na inexistente alínea ‘j’ do artigo 102 da Constituição da República, conforme se vê na pg. 01 da sua peça, ora com base no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’ , tendo em vista que o permissivo constitucional contido naquele dispositivo abriga, como se sabe, apenas as alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, e o permissivo constitucional contido neste dispositivo versa sobre Recurso Especial, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, nos termos do entendimento dessa Suprema Corte, a interposição do Recurso Extraordinário de maneira genérica importa em inescondível deficiência na fundamentação, uma vez que a indicação de alínea inexistente e inaplicável não é hábil a delimitar a hipótese de cabimento, inviabilizando a correta compreensão da peça recursal e, por conseguinte, o adequado juízo de admissibilidade. Observa-se, portanto, que incide, no caso em análise, o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. (...) Ademais, convém destacar que as alegações do recorrente são confusas. Ora a defesa cita dispositivo constitucional, e não fundamenta, ora fundamenta, e não particulariza o(s) artigo(s) supostamente ofendido(s), além de alegar matérias não prequestionadas e citar dispositivos infraconstitucionais. Com efeito, o mero inconformismo da parte, sem especificar de que modo e em que extensão teria concretamente ocorrido a vulneração da Constituição da República, não supre a exigência de fundamentação adequada do Recurso Extraordinário. (...) Dessa forma, é juridicamente impossível, nesse momento processual, analisar as matérias alegadas pelo recorrente” (fls. 4-6, e-doc. 23).



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do 
art. 1.042 do CPC/2015. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. Art. 334, § 1º, inciso IV, c/c o art. 62, inciso IV, ambos do Código Penal. 
4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



MINISTRA CÁRMEN LÚCIA



Relatora